Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-82.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000442-82.2021.8.11.9005
Impetrante: BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES
Litisconsorte Passivo Necessário: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Banco Bradesco S/A
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1000771-81.2021.8.11.0053, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, pois o presente mandamus desafia decisão interlocutória que, em razão da peculiaridade procedimental do juizado especial cível estadual, é irrecorrível, conforme já assentado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido a Colenda Turma Recursal Única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Como excepcionalidade processual, tem-se admitido o manjeo do mandado de segurança para contenção de decisão interlocutória proferida em sede de juizado especial cível estadual, quando portadora de evidente teratologia e produtora de prejuízos irreparáveis, o que não é a hipótese versada na presente demanda judicial constitucional.
Com efeito, merece destaque o conteúdo do pedido de concessão de tutela jurisdicional exposto pela parte impetrante, nos autos principais, nos seguintes moldes:
“...
I – a concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que AS RECLAMADAS SE ABSTENHAM DE INSCREVER O NOME DA AUTORA EM ROL DE CADASTROS DE INADIMPLENTES, SUSPENDAM IMEDIATAMENTE A COBRANÇA DA PARCELA PAGA VIA BOLETO FRAUDADO, SE ABSTENHAM DE MOVER QUALQUER AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO, E POR FIM PARA QUE EMITAM BOLETO DAS PARCELAS EM ATRASO REF. 04/2021, 05/2021, E EVENTUALMENTE PARCELAS VENCIDAS ATÉ SOBREVIR DECISÃO JUDICIAL, NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, QUAL SEJA R$ 1.948,95 (mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), SEM O ACRÉSCIMO DE JUROS – QUE POR ÓBVIO A RECLAMANTE NÃO DEU CAUSA; “
Pelas pretensões judiciais tutelares acima indicadas pela parte impetrante, há fortes sinais indiciários de que, somente com oblação judicial de cada parcela vencida e a vencer, poderá ocorrer o deferimento da tutela de urgência requerida, isto porque a alegada fraude no pagamento da parcela vencida no mês 04/21 carece de prova judicial mais robusta, como, assentou o Juízo Monocrático, na decisão fustigada.
Desse modo, há de se registrar a carência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo defendido pela parte impetrante, fato processual que impede a concessão da liminar vindicada
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator